Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    A Defesa de MÁRIO FERNANDES afirmou que “a designação do início da oitiva das testemunhas para o próximo dia 14/07/2025 e o exíguo prazo para a escorreita análise de toda a documentação produzida pela Polícia Federal, com o devido respeito, não se afigura razoável e impede o exercício amplo do direito de defesa”.



    Por fim, requereu (eDoc. 365):



    “a. O descadastramento dos advogados DANILO DAVID RIBEIRO, inscrito na OAB/DF 15.072 e o RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO, inscrito na OAB/DF 2.542, da defesa do ora ACUSADO, mantendo-se, somente, os advogados Marcus Vinícius de Camargo Figueiredo e Igor de Araújo Perácio Monteiro, inscritos na OAB/DF sob os nº 20.931 e 34.499, respectivamente; 



    b. Seja encaminhado o termo de confidencialidade, para que os causídicos indicados anteriormente possam ter acesso ao link externo para realização do download de todo o material apreendido pela Polícia Federal; e 



    c. Seja DEFERIDO a restituição de prazo para apresentação da resposta à acusação para momento posterior à análise da referida documentação produzida pela Polícia Federal ou a redesignação das oitivas das testemunhas para momento posterior ao conhecimento e análise pelas defesas, medida que não resulta em qualquer prejuízo ou atraso na tramitação do processo, prestigiando-se por essa Corte Suprema, o direito fundamental ao exercício de defesa – no plano material”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à defesa. 



    A denúncia foi baseada nas provas produzidas pela Polícia Federal e juntadas aos autos, acompanhando o Relatório nº 456344/2024 – 2023.0058097 – CGCINT/DIP/PF. 



    A partir de diversos pedidos das defesas, inclusive do requerente, iniciada a ação penal, determinei a juntada aos autos de documentos, mídias, áudios e vídeos apreendidos durante as investigações e que estavam acautelados na Polícia Federal.



    Esse material, disponibilizado no dia 2/7/2025, não estava presente nos autos e, consequentemente, não fazia parte da ação penal; tendo sido juntado como prova requerida pela própria defesa, com a finalidade de, eventualmente, contestar os fatos imputados pela Procuradoria Geral da República.



    A disponibilização desse material, entretanto, em nada alterou os fatos imputados na acusação, consubstanciada na denúncia oferecida pelo Ministério Público e o conjunto probatório em que foi baseada e que, em um primeiro momento foram analisados pelo Poder Judiciário em sessão de recebimento da denúncia e cuja instrução probatória terá inicio com a audiência para oitiva das testemunhas indicadas.



    Caso haja indicação de prova específica pela defesa, baseada no material juntado aos autos a seu pedido, com demostração de pertinência e relevância com os fatos imputados pelo Ministério Público e relação com as testemunhas arroladas, será analisa a necessidade de nova oitiva, no momento processual adequado.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos de restituição de prazo para apresentação de resposta e redesignação das audiências formulados por MÁRIO FERNANDES.



    DETERMINO, ainda, que a Secretaria Judiciária providencie o descadastramento dos advogados indicados na referida petição.



    Por fim, considerando que determinei, em 2/7/2025 (eDoc. 424), que a Polícia Federal adotasse as providências necessárias para o envio do link requerido pelas defesas dos réus, JULGO PREJUDICADO o pedido, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente